Tribunal: TJBA
Processo: 8000488-75.2020.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000488-75.2020.8.05.0073 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: ELISIARIO MIGUEL DO NASCIMENTO Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO ADMITIDO PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata se de recurso de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação para, de ofício, adequar os consectários legais da condenação ao patamar previsto na legislação aplicável às cédulas de crédito rural. O embargante sustenta omissão quanto à análise da origem dos recursos da operação e contradição por afastamento da cláusula contratual sem declaração formal de nulidade, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta os vícios de omissão ou contradição previstos na legislação processual civil ao limitar os juros remuneratórios e moratórios com base em norma de ordem pública aplicável ao crédito rural, contrariando os índices previstos no instrumento contratual. III. Razões de decidir 3. O julgado embargado não padece de omissão, pois enfrentou de forma clara e objetiva a questão da limitação legal dos juros nas operações de crédito rural, assentando que, diante da ausência de regulamentação pelo órgão competente, aplica se o limite de 12% ao ano, não havendo necessidade de o órgão julgador rebater todas as teses da parte se o fundamento adotado é suficiente para o deslinde da demanda. 4. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a de natureza interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado. O reconhecimento da validade do contrato em conjunto com a adequação dos encargos aos limites impostos por legislação de ordem pública reflete interpretação jurídica fundamentada, não configurando quebra de lógica decisória. 5. O mero inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada pela Câmara Julgadora não autoriza o manejo dos embargos de declaração com finalidade puramente infringente ou de rediscussão do mérito. 6. A exigência de prequestionamento para acesso às instâncias superiores encontra se plenamente satisfeita pela norma que institui o prequestionamento ficto, tornando desnecessária a menção isolada a cada dispositivo legal apontado pelo recorrente quando a matéria jurídica já foi amplamente apreciada no julgamento originário. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O acórdão que aplica limitação legal de ordem pública aos encargos financeiros de operação de crédito rural não é omisso nem contraditório apenas por afastar a incidência de cláusula contratual com parâmetros superiores aos permitidos em lei. 2. A discordância com o resultado do julgamento não enseja a oposição de embargos de declaração. 3. O prequestionamento da matéria para fins recursais considera-se satisfeito por força de ficção legal aplicável aos embargos de declaração, dispensando a citação expressa de todos os artigos invocados pela parte." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração n. 8000488-75.2020.8.05.0073, nos quais figura como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como embargado ELISIARIO MIGUEL DO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão de julgamento, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça